Tribunal: TJSP
Processo: 2150167-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR ORIGINADA POR JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as normas da competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR ORIGINADA POR JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as normas da competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados". Além disso, "o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição." (art. 105, "caput", c.c. §3o, acréscimo feito pelo Assento Regimental no 552/2016).